Tribunal: TJPA
Processo: 0818417-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818417-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOAQUIM LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada desconto indevido realizado
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de vício de consentimento apto a suspender a cobrança do débito referente ao cartão consignado
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado. Outrossim, é certo que eventual erro no momento da celebração do negócio jurídico depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral c/c pedido de tutela de urgência antecipada (proc. nº 0807555-93.2023.8.14.0024), ajuizada por JOAQUIM LOPES DA SILVA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“No presente caso, entendo estarem presentes os requisitos legais à sua concessão, eis que, nos moldes do vigente Código de Processo Civil, artigo 303, a urgência é contemporânea a propositura da ação, e estão caracterizadas as hipóteses para o deferimento da tutela antecipada inicial requerida, eis que, pela leitura do caput do artigo 300 do CPC há elementos que evidenciam a probabilidade do direito, consistente possível fraude no contrato e as inúmeras ocorrências de práticas de instituições financeiras contra idosos, estando patente o perigo de dano para a autora ou risco de acarretar, uma vez que o desconto nos seus rendimentos prejudica sua subsistência.

Ademais, o seu deferimento não acarretará prejuízo ao requerido até a conclusão da demanda, levando-se em consideração a sua capacidade econômica.

Por tais razões, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ora requerido, determinando que o requerido se abstenha de descontar da parte autora, o valor referente à contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) Contrato nº 14693067 no valor de R$ 3.313,00 (Três mil trezentos e treze reais), sob pena de multa R$ 10.000, 00 (dez mil reais) por cada desconto realizado.”

Em suas razões recursais, alega que o agravado aderiu, de livre e espontânea vontade, ao contrato que objetiva discutir em juízo, tendo pleno conhecimento de suas cláusulas. Defende que não houve qualquer fraude no contrato e nem impôs ao agravado que firmasse o negócio jurídico em questão, não procedendo em cobranças indevidas ou abusivas.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 17203304, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 17811057.

O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão impugnada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada desconto indevido realizado.

Conforme se observa dos autos, o Juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude da existência de elementos que sugeriam a fraude e das inúmeras ocorrências de prática de instituições financeiras contra idosos.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de vício do consentimento na contratação do contrato questionado na origem.

Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos em juízo de cognição sumária, evidências de que o negócio jurídico tenha sido celebrado mediante erro, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral.

A meu sentir, há dúvidas da ocorrência do alegado vício porque o Agravante apresentou “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, “Termo de Saque Mediante utilização de Cartão de Crédito Consignado” de vários valores (R$151,64; R$175,68; R$122,70; R$3.147,35; R$501,66; R$823,77; R$687,92) e disponibilização dessas quantias mediante TED para conta corrente de titularidade do Agravado.

Ora, da leitura desses documentos, nota-se existir referências em letras de forma acerca da contratação de cartão de crédito consignado, circunstância apta a afastar a probabilidade do direito do autor que sustenta ter sido vítima de vício do consentimento, especialmente porque não se trata de pessoa analfabeta.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas não é possível concluir pela verossimilhança da alegação de ter sido induzido ao erro apenas e tão somente na palavra do idoso. Ainda mais levando em conta toda a documentação acostada pela instituição financeira como visto acima, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

Diante desse contexto, e por não ter sido evidenciado o erro (já que este não se presume), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/05/2024